Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DA ATUAL POSSE. DESENVOLVIMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA NO PROCESSO PRINCIPAL. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO AGRAVANTE. ART, 300 DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da lide. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a revogação da decisão agravada para que seja mantida a sua posse quanto ao imóvel objeto da presente ação até decisão definitiva no processo de referência.
2. O feito de origem refere-se à ação de reintegração de posse, em que a autora narra ser irmã legítima da possuidora já falecida de uma pequena área de terras, posse esta que já havia sido reconhecida por força de sentença judicial anterior. 2.1. Por meio da decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido de liminar e determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, considerando estar a posse da agravada aparentemente demonstrada pela sentença colacionada aos autos, bem como demonstrado o perigo na demora diante da destruição do local e poste situado no terreno.
3. De início, cumpre esclarecer que o terreno pertence à TERRACAP, não sendo passível de usucapião. Na verdade, o recurso se restringe à análise da possibilidade de permanência do agravante na posse do imóvel. 3.1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.2. Compulsando-se os autos, atentando-se ao narrado na petição inicial, no agravo de instrumento, bem como em análise à documentação acostada pelas partes aos autos, verificou-se estarem configurados os requisitos acima elencados em favor do agravante, de modo que foi deferido pedido de efeito suspensivo ao recurso. 3.3. A probabilidade do direito está estampada nas provas juntadas aos autos, que a princípio, demonstram que o agravante exercia posse da referida propriedade desde 2015 (há 8 anos). 3.4. Note-se que não consta no feito o cumprimento de sentença provisório ou definitivo da ação de interdito proibitório e reintegração de posse mencionada, cuja sentença foi publicada em março de 2014. 3.5. Em que pese os fundamentos externados na decisão agravada, não há elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido o melhor direito em relação à posse da Fazenda objeto dos autos. 3.6. Impende destacar que o fundamento declinado na decisão agravada, qual seja, a de que o perigo na demora estaria caracterizado em razão da destruição e pelo poste no local, não subsiste neste momento, haja vista que as imagens da suposta destruição não são contemporâneas, bem como considerando os indícios de que o referido poste já existe naquele mesmo local desde, pelo menos 2011. 3.7. Lado outro, a agravada já demonstrou interesse em retirar o quadro de energia do local, o que poderia causar diversos danos ao agravante. 3.8. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a posse seja deferida em favor da parte agravada, neste momento, existem elementos para confirmar o pedido de efeito suspensivo deferido e revogar a decisão de origem que determinou a reintegração de posse.
4. Por fim, a alegação de ilegitimidade ativa da recorrida não foi submetida ao juízo a quo e não fez parte da decisão agravada, motivo pelo qual não pode ser analisada neste recurso, sob pena de supressão de instância. 4.1. Precedente: “2. É incabível que a instância revisora se debruce sobre as preliminares de ilegitimidade passiva das agravadas e da ausência de interesse processual do agravante antes que a instância ordinária tenha se pronunciado sobre esses temas nos autos da ação principal, sob pena de supressão de instância.” (07381709620218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2022).
5. Destarte, impõe-se a revogação da decisão que determinou a reintegração de posse do imóvel objeto da lide, diante da inexistência de elementos probatórios suficientes para alterar a posse atualmente exercida, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal.
6. Agravo de instrumento provido.